Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712479-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Distrito Federal Embargado: Danniel Reis de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela de urgência formulado incidentalmente por Danniel Reis de Oliveira, nos autos do presente processo, após a interposição do recurso de embargos de declaração pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe. O requerente pretende seja dada efetividade à ordem promanada da Egrégia 2a Turma Cível. O candidato, ora embargado, alega, em síntese, que participou do concurso público destinado ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, concorrendo às vagas reservadas aos afrodescendentes, obtendo aprovação. Relata que aos 31 de dezembro de 2024 foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal, a nomeação de candidatos aprovados no aludido certame e, em relação aos candidatos aprovados nas vagas destinadas aos afrodescendentes, foram nomeados os candidatos classificados nas posições no 63 e 79. Afirma que houve preterição à nomeação do concurso público em razão de não ter sido convocado, a despeito de estar classificado na posição final no 75, o que caracteriza violação ao princípio constitucional da isonomia. Nesse contexto, sustenta que, a despeito do provimento à unanimidade, pela Egrégia 2a Turma Cível, do recurso de apelação interposto, que assegurou a inclusão de seu nome na lista definitiva dos aprovados no certame em questão, é necessário também dar efetividade aos comandos que garantiram sua nomeação e posse. Argumenta que as instituições organizadoras de concursos públicos não costumam promover a nomeação e posse dos candidatos que permaneceram na disputa pelas respectivas vagas por força de decisão judicial. Verbera que o requerimento de tutela de urgência decorre de fato superveniente ao julgamento dos presentes embargos de declaração e tem como finalidade assegurar sua nomeação e posse no cargo pretendido. Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência para que os ora embargantes sejam obrigados a promover a imediata nomeação e posse do candidato no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. Nos termos da regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso o recorrido formulou requerimento de antecipação de tutela recursal. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição do dever, ao Distrito Fderal, da nomeação e a posse do recorrido no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o recorrido havia sido desclassificado do certame aludido na fase de avaliação médica. Por intermédio da interposição de agravo de instrumento, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela formulado na petição inicial, assegurando-se que o candidato permaneça nas fases subsequentes do certame (Id. 60783658). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença que julgou o pedido improcedente, tendo sido interposto recurso de apelação pelo demandante. O acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso com a determinação de que as instituições organizadoras promovam a inclusão de seu nome na lista final dos candidatos aprovados (Id. 63616708). A despeito da interposição de embargos de declaração, a Egrégia 2a Turma Cível manteve o entendimento e negou provimento ao recurso (Id. 67517480). Nesse contexto, o recorrido alega que deve ser efetivada também a imediata nomeação e posse, ao argumento de que houve preterição de sua nomeação em detrimento de candidatos aprovados em classificação posterior. Os elementos de informação constantes nos autos evidenciam que o candidato recorrido obteve classificação final no certame na posição final no 75, nas vagas reservadas aos candidatos afrodescendentes (Id. 67630155, fl. 28). Observa-se ainda que, de fato, houve nomeação recente promovida pelos recorrentes para o aludido concurso, ocasião em que foram nomeados os candidatos classificados entre as posições 63 a 79, nas mesmas vagas destinadas aos referidos candidatos, sem que fosse promovida a convocação do recorrido (Id. 67630154). Assim, percebe-se que a recente nomeação procedida pelos recorrentes deixou de observar a ordem de classificação aludida, notadamente diante da manutenção da classificação do recorrido no concurso público. Diante desse cenário verifica-se que é possível dar efetividade, no presente momento, à ordem judicial para que os ora embargantes promovam a nomeação e a posse pretendidas. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO. FEDEAL. FINAL DA FILA. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. I – O art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece como competência privativa do Governador do Distrito Federal a nomeação de servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra alegada preterição de candidato participante de certame destinado ao provimento de cargos públicos da carreira de Professor de Educação Básica da Rede Pública de Ensino. II – O STF fixou sob o Tema 784, a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge na hipótese de haver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. III – A nomeação de todos os candidatos aprovados, inclusive aqueles que, tal como o impetrante, solicitaram final de fila e/ou estavam aprovados em classificação inferior, origina o direito líquido e certo para a sua nomeação, em decorrência da preterição por não observância da ordem de classificação. IV – Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1619620, 0739522-89.2021.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.)” (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÕES EM NÚMERO SUPERIOR ÀS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VACÂNCIAS OCORRIDAS ANTES DO TÉRMINO DE VALIDADE DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM PREENCHER VÁRIOS CARGOS. PRETERIÇÃO. I - É vedado à Administração, no prazo de validade do concurso público, exonerar-se de nomear os aprovados dentro do limite das vagas ofertadas, em respeito às legítimas expectativas dos candidatos, quanto à assunção do cargo público. Todavia, quanto aos candidatos aprovados fora do número de vagas, a nomeação se sujeita à conveniência e oportunidade do Administrador. II - Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, em princípio, não têm direito subjetivo à nomeação. No entanto, caso surjam novas vagas e o concurso ainda esteja no prazo de validade, esses candidatos adquirem direito subjetivo a serem nomeados, desde que fique comprovada a existência de interesse público na nomeação ou que a preterição ocorreu de forma arbitrária e imotivada pela Administração. Precedentes. III - Emerge o direito subjetivo do impetrante à nomeação e posse, uma vez que, após a última portaria de nomeação, havia cargos decorrentes de vacâncias em número suficiente para contemplar a sua classificação, além da inequívoca demonstração, por parte da Administração, de interesse e necessidade em preencher vagas muito além do número previsto em edital. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV - A preterição em ordem de classificação, decorrente de erro da Administração quanto à nomeação de candidato sub judice, não legitima o cometimento de novo equívoco, com a nomeação de candidatos preteridos e aprovados fora do número de vagas previsto no edital V - Afastada a ocorrência de indevida preterição ou a existência de ato ilegítimo da Administração, o reconhecimento de efeitos financeiros e funcionais pressupõe o efetivo exercício das atribuições do cargo pretendido, sob pena de enriquecimento sem causa, de todo vedado pelo ordenamento jurídico VI - Concedida parcialmente a segurança. (Acórdão 1093024, 20170020136767MSG, Relator(a): JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/04/2018, publicado no DJe: 03/05/2018.)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante da demonstração de que foi assegurada, ao candidato, a inclusão de seu nome na lista definitiva dos aprovados no concurso público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, por outro lado, a inobservância de nomeação correta em respeito à ordem final de classificação, tem-se por demonstrada a alegada preterição. Logo, deve ser expedida a pretendida ordem de nomeação e de posse do candidato no concurso público em questão. Por essa razão as razões articuladas pelo recorrido revestem-se de verossimilhança. Igualmente está demonstrado o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência, para determinar que os recorrentes promovam a imediata nomeação e posse do candidato Danniel Reis de Oliveira no concurso público em questão (Agente da Polícia Civil do Distrito Federal). Ficam desde já advertidos os réus, e seus respectivos presentantes, que a eventual ausência de atendimento imediato à presenta ordem redundará em aplicação de multa, extensível aos eventuais agentes que de algum modo tenham colaborado para tanto. Publique-se. Intimem-se, com urgência, o Cebraspe e o Distrito Federal. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator